Tribunal: TCU
Processo: 018.198/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7163/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 018.198/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Fausto de Lima do Amaral (XXX.780.458-XX); Julio Cesar Alves de Matos (XXX.199.007-XX); Lindberg Gualberto da Silva (XXX.409.504-XX); Marcos Silva do Prado (XXX.763.287-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Comando da Aeronáutica que cadastre e disponibilize para exame desta Corte, via e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, o ato da pensão civil instituída pelo sr. Marcos Silva do Prado, sob pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992. 1.7.2. Determinar à Sefip que: 1.7.2.1. proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Julio Cesar Alves de Matos (e-Pessoal 36919/2021), confrontando-o com a aposentadoria do instituidor e aferindo, em particular, a exação do percentual de anuênios considerado na composição dos proventos; 1.7.2.2. adote medidas idênticas às indicadas no subitem anterior para o ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Marcos Silva do Prado, tão logo disponibilizado pela origem.